Tribunal: TJDFT
Processo: 0703019-47.2023.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO RECORRIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REGRAMENTO ESPECÍFICO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A recorrente opôs embargos de declaração ao argumento de que o acórdão padece do vício de omissão. Sustenta que a Turma não fez constar a condenação em honorários de sucumbência. Requer a manifestação da Turma para suprir as omissões apontadas e a reforma do acórdão.

2. O art. 55 da Lei no 9.099/95 dispõe que "... em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa" (grifo nosso).

3. Assim, somente se aquele que recorreu for vencido, integralmente, na instância recursal (ou seja, apenas se o recurso inominado não for conhecido - Enunciado no 122 do FONAJE - ou a ele for negado provimento) é que haverá a condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais em favor da parte contrária (recorrida).

4. No caso posto sob exame, impossível a condenação do recorrido em honorários de sucumbência.

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.